Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-77.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1009785-77.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.
Recorridos: IVERALDO SANTINI e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.
2. Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009785-77.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVERALDO SANTINI - CPF: 445.687.899-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022